Tribunal: TJPA
Processo: 0006060-10.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006060-10.2016.8.14.0051

RECORRENTE: ELIENAI CASTRO BEZERRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES –
ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS – IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que um terceiro estivesse em situação atual ou iminente de perigo a quando da conduta praticada pelo recorrente, razão pela qual não há que se falar em acolhimento de tal dirimente nesta fase processual, devendo a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais.
- 2 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, pois, de acordo com a prova oral colhida nos autos, as agressões com um pedaço de madeira e faca desferidas por ele na vítima, a qual estava desarmada, em que pese tenham atingido apenas mãos e braços, só teriam cessado com o aparecimento dos irmãos dela para ajudá-la, o que sugere que o crime de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais. -
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 14/12/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ELIENAI CASTRO BEZERRA, termo no
ID – 6293021
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (
ID - 6293020
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
[1]
, c/c art. 14, inciso II
[2]
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (
ID – 6293022
), o recorrente requer a absolvição sumária ante o reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa de terceiros, sob a alegação de ter desferido golpes com pedaço de pau e arma branca na vítima pelo fato desta ter ameaçado e agredido sua genitora, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito a ele imputado para o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, do CP
[3]
.

Em contrarrazões (
IDs – 6293023 e 6293024
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (
ID – 6293027
), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 18/10/2021, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID – 6769779
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[4]
.

[1]

Art. 121
. Matar alguem:
Pena
- reclusão, de seis a vinte anos.

[2]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

[3]

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena
- detenção, de três meses a um ano.

[4]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 6293002
)
que, na madrugada do dia 07/03/2016, na Travessa São José, em frente à residência de nº 276, Bairro São Cristovão, Município de Santarém, o denunciado, ora recorrente, utilizando um pedaço de pau e uma arma branca tipo “faca”, tentou ceifar a vida da vítima Jecivaldo Silva Lima, o que só não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Aduz que, o ofendido adentrava na residência de sua ex-companheira, genitora do recorrente, quando foi surpreendido por ele, o qual, por não aceitar o relacionamento devido as constantes briga do casal, passou a agredi-lo com um pedaço de madeira e não satisfeito, com a clara intenção de mata-lo, sacou uma faca e desferiu diversos golpes nele, ocasião em que a vítima conseguiu correr e pedir ajuda, tendo sido amparada pelo seu irmão, que conteve o acusado e a levou ao Hospital, onde recebeu pronto socorro a tempo de ser salva.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121,
caput
[1]
, c/c art. 14, II
[2]
, ambos do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, o qual
não merece guarida
, senão vejamos:

De início, pugna o recorrente pelo reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa de terceiros, constante do art. 25,
caput
, do CP
[3]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que agiu para defender sua genitora de agressão injusta.

Compulsando os autos, vejo que
razão não ampara o recorrente
.

Isto porque, a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, o reconhecimento da excludente da legitima defesa de terceiros deverá se mostrar clara nos autos e estreme de dúvidas. Não é o caso dos autos. Explico:

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (
ID – 6292997
), do laudo pericial (
ID – 6292999
), bem como da prova oral colhida em juízo e fora dele.

Em depoimento à autoridade policial (
ID – 6292998
), a vítima JECIVALDO SILVA LIMA relatou que, no dia dos fatos ora examinados, foi surpreendido pelo acusado, ora recorrente, enquanto se dirigia à casa de sua irmã, onde iria passar a noite, o agredindo com um pedaço de madeira. Afirmou, ainda, que o recorrente sacou uma faca e começou a cortá-lo, de modo que correu pedindo ajuda, até que seu irmão Gecildo saiu de casa e veio o socorrer, assim como sua irmã Geciane. Por fim, aduziu que o ódio do recorrente está no fato dele não aceitar o relacionamento do ofendido com sua genitora Idalice, e que ele e outros familiares, inclusive, já interferiram em discussões do casal.

Em depoimento à autoridade policial (
ID – 6292998
), a testemunha GECILDO SILVA LIMA, irmão da vítima, asseverou que estava descansando em sua residência quando ouviu gritos do ofendido vindos da rua, ocasião em que correu para ajudá-lo e viu o recorrente portando um pedaço de madeira. Declarou, ainda, que seu irmão vive um relacionamento amoroso bastante conturbado com a genitora do recorrente há alguns anos e que há informações que a vítima já teria agredido a companheira fisicamente durante uma das brigas do casal, fato que deixou os filhos dela revoltados, os quais teriam prometido matar o seu irmão. Por último, afirmou que o recorrente atacou o ofendido com uma faca quando este entrava na casa da então companheira, atendendo um pedido da mesma, lesionando-o várias vezes nas mãos e braços, e que um irmão do recorrente, de nome Mauri, já atentou contra a vida da vítima na cidade de Manaus/AM, pelo mesmo motivo, esfaqueando-o várias vezes.

Em juízo (
ID – 6293011
), a testemunha GECIANE DA SILVA LIMA, irmã da vítima, aduziu morar perto do local onde se deu o fato objeto do presente e que estava deitada quando ouviu o irmão gritar pedindo ajuda. Disse, ainda, que o viu o acusado empunhando algo em uma das mãos e com um pedaço de pau na outra, agredindo o ofendido, que depois veio correndo em sua direção todo ensanguentado, até que desmaiou. Por fim, asseverou que outro irmão da vítima correu atrás do recorrente, o qual entrou em sua casa, bem como que este não aceitava o relacionamento da genitora com seu irmão.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[4]
, daí porque não há vedação à utilização de provas oriundas da fase inquisitorial, como se dá no presente.

Nessa perspectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que
“a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial.”
[5]

Com efeito, apesar da suposta relação conflituosa entre a vítima e a genitora do recorrente, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente da ilicitude da legítima defesa de terceiros, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que outrem estivesse em situação atual ou iminente de perigo
,
de modo a demandar a proteção do recorrente
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[6]
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURADA
- DECOTE QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.
Para a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa é necessário que a prova dos autos seja, de plano, perfeitamente convincente sobre a existência da causa de exclusão da ilicitude. Existindo dúvidas, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
.

3. O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com a Súmula nº 64 do TJMG.”
(TJ/MG, 0074940-96.2017.8.13.0261, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA
.

1-
Na fase de pronúncia, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a consequente absolvição sumária do processado deve ser comprovada de modo inarredável, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual controvérsia
.

2- Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/GO, RSE 0003035-16.2020.8.09.0074, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 11/02/2021) (grifo nosso)

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação do delito de tentativa de homicídio simples para o crime de lesão corporal leve (art. 129, do CP), entendo que igualmente
não merece acolhimento
, pois
não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente
.

Em que pese o laudo pericial (
ID – 6292999
) evidencie que a vítima foi golpeada por ação cortante e contundente, que produziu nela feridas contusas abertas nos braços e mãos, do qual não resultou perigo de vida, há outros elementos nos autos, sobretudo os depoimentos supradestacados do ofendido e das testemunhas que, que sugerem que o recorrente agiu para matá-lo, pois o mesmo só teria cessado as agressões, em tese, com um pedaço de madeira e uma faca, quando os irmãos da vítima apareceram para ajudá-la.

Assim, considerando os diversos golpes desferidos no ofendido, desarmado, com arma branca e pedaço de pau, infere-se que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aliás, a prova testemunhal ressalta, ainda, que a vítima já teria sido ameaçada de morte pelo recorrente e seus irmãos em outras oportunidades, de modo que se mostra
inviável o acolhimento do pleito desclassificatório
, devendo eventual dúvida quanto à intenção do agente e o amplo cotejo das provas produzidas ser feito pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE
.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.
Para que se possa desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos probantes da fase do sumário de culpa se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de animus necandi na conduta do acusado, situação não verificada, de plano, nos autos
.”
(TJ/MG, 0062944-63.2018.8.13.0133, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 10/06/2021) (grifo nosso)

“
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Desclassificação para lesão corporal
.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.

2 -
Não se desclassifica o homicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar
.

3 -
Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse
.

4 - Recurso em sentido estrito não provido.”
(TJ/DF, 0710523-70.2019.8.07.0009, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 09/07/2020) (grifo nosso)

Logo, não sendo o caso de absolvição sumária e nem de desclassificação do crime imputado ao agente, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 121
. Matar alguem:
Pena
- reclusão, de seis a vinte anos.

[2]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

[3]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[4]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[5]

STJ, RHC 134.672 / RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/10/2020.

[6]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 15/12/2021